Tribunal: STF
Processo: AI 104224
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO T.S.T. EM PROCESSO QUE, NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS VERSOU SOBRE EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS A
PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. INVOCAÇÃO
DAS ALINEAS 'A' E 'D' DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR
TRATAREM OS EMBARGOS DE MATÉRIA ESTRANHA AO DISSIDIO ENTRE EMPREGADO
E EMPREGADOR. INADMISSIBILIDADE, TODAVIA, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR NÃO ENVOLVER MATÉRIA CONSTITUCIONAL, FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO
143 DA CONSTITUICA FEDERAL, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM INVOCAÇÃO
SUBSIDIARIA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO,
MESMO COM BASE NO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DIANTE DE
OBICES REGIMENTAIS (ARTIGO 325, VII E VI) E DA INSATISFAÇÃO DE
OUTROS REQUISITOS (SUMULAS 282 E 291). INTERPRETAÇÃO TAMBÉM DO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA N. 2/85.